Tribunal: STF
Processo: ACO 444
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de execução do acórdão proferido por este Supremo Tribunal na Ação Cível Originária n. 444, em que foram parcialmente acolhidos os pedidos deduzidos pelo Estado de Santa Catarina, ora exequente, com vistas a obter a retificação das linhas de projeção marítima das divisas entre os Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, para fins de pagamento de royalties de petróleo devidos aos Estados-produtores, nos termos da Lei nº 7.525/1986 e do Decreto nº 93.189/1986.



    Com fundamento no art. 3ª, § 3º, do CPC, designei Audiência de Conciliação, a fim de que fosse entabulada uma autocomposição para solução para as controvérsias. No citado ato, cujo termo encontra-se acostado ao eDOC nº 721 (ID: d4bd7967), as partes acordaram sobre diversos pontos das controvérsias ainda pendentes na fase de execução do título judicial transitado em julgado. Na oportunidade, os Estados comprometeram-se a realizar diálogos diretos visando ao estabelecimento dos valores devidos e da respectiva forma de pagamento e firmaram concordância com determinados aspectos relacionados ao cálculo.



    Após suspensões do feito por convenção das partes, designei nova audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 2025. Ocorre que, no dia 18 de agosto de 2025, os Estados do Paraná e de Santa Catarina, compareceram aos autos, por meio de petição conjunta (eDOC nº 771, ID: 79db1597) informando que “chegaram a um acordo, devidamente aprovado e assinado pelos respectivos Governadores”.



    Face à citada manifestação, no mesmo dia 18 de agosto de 2025, determinei a intimação dos peticionantes para a que fosse promovida a juntada do citado documento ao presente feito, bem como, sucessivamente, do Estado de São Paulo, a fim de que este se manifestasse face à autocomposição anunciada pelas outras partes (eDOC nº 773, ID: c2421f18).



    Em resposta (eDOC nº 789, ID: 8c91afdf), o Estado de São Paulo afirmou “a existência de crédito em favor do ente paulista no valor histórico de R$53.952,28, cuja montante atualizado e com incidência de juros de mora previstos na decisão judicial perfaz a quantia de R$1.186.516,47, sendo R$237.890,09 referente ao principal corrigido e R$948.626,38 aos encargos da mora”. E, em seguida, afirmou o interesse na autocomposição com o Estado do Paraná para o recebimento dos valores citados.



    Em 04 de setembro de 2025 os Estados de Santa Catarina e do Paraná promoveram a juntada do termo de acordo e requereram sua homologação.  



    É o relatório. DECIDO.



    Para o exame do pedido de homologação do acordo apresentado aos autos, faz-se relevante a transcrição de trechos do referido ajuste (eDOC nº 793):



    “2. DAS CLÁUSULAS. 



    CLÁUSULA PRIMEIRA: Apenas para o fim de possibilitar a solução consensual do conflito, mediante a celebração do presente acordo, as partes convencionam que o valor devido em razão da decisão transitada em julgado na ACO n.º 444 totaliza R$ 273.630.394,85 - duzentos e setenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até julho de 2025. 



    CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acordado que a obrigação pecuniária da ACO n.º 444 será cumprida mediante a obrigação de fazer consubstanciada na execução das obras de infraestrutura viária descritas neste acordo, nos termos de convênio a ser firmado entre as partes, no prazo 90 dias, prorrogáveis de comum acordo entre as partes por mais 90 dias. 



    CLÁUSULA TERCEIRA: As obras previstas na cláusula anterior estão divididas em 06 (seis) segmentos, nos trechos constantes do Anexo I, nos seguintes termos:



    Parágrafo primeiro. Os trechos citados baseiam-se nos mapas fornecidos pelo órgão responsável no Estado de Santa Catarina (Anexo I).



    (...)



    CLÁUSULA QUINTA: Das obrigações do Estado de Santa Catarina: O Estado de Santa Catarina assume as seguintes obrigações: 



    I - Requerer a suspensão da ACO n.º 444 após a homologação deste Acordo perante o Supremo Tribunal Federal; 



    II - Atestar que a obrigação de pagar decorrente da ACO n.º 444 será satisfeita pelo Estado do Paraná, na forma da obrigação de fazer estabelecida na Cláusula Terceira; 



    III - Adotar as providências relacionadas às desapropriações de imóveis, sejam elas realizadas por via judicial ou extrajudicial, eventualmente necessárias para a execução das obras, assim como o pagamento das respectivas indenizações; 



    IV – Conduzir os procedimentos necessários à regularização ambiental nos âmbitos federais, estaduais e municipais, assumindo integralmente os custos decorrentes de tais medidas; 



    V - Caso necessário, será responsável pelo contato e providências a serem tomadas que envolvam os entes federais e/ou concessionárias responsáveis pela parcela da obra relacionada às rodovias federais no que se refere aos trechos descritos nos itens V e VI da Cláusula Terceira.



    CLÁUSULA SEXTA: Das obrigações do Estado do Paraná: 



    I - Requerer a suspensão da Ação Rescisória n.º 3009 em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal; 



    II - Executar integralmente as obras de infraestrutura viária especificadas na Cláusula Terceira, observado o valor estimado de R$ 365.286.120,37 (trezentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e vinte reais e trinta e sete centavos), admitindo-se, nos termos da legislação aplicável e mediante prévia justificativa técnica e concordância das partes, a celebração de termos aditivos, obedecidos todos os critérios e parâmetros da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 



    III - Responder por litígios, penalidades, condenações judiciais ou administrativas, e demais intercorrências decorrentes das obras públicas previstas neste Acordo, inclusive com a adoção das medidas necessárias à sua resolução, salvo nas situações expressamente atribuídas ao Estado de Santa Catarina previstas neste Termo ou no convênio a ser firmado entre as Partes; 



    IV – Pagar, a título de honorários de sucumbência, o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), considerando o princípio da equidade.



    Parágrafo primeiro. A obrigação assumida pelo Estado do Paraná de aportar a diferença entre o valor da obrigação reconhecida (R$ 273.630.394,85 duzentos e setenta e três milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) e o valor estimado das obras (R$ 365.286.120,37) resulta de decisão de implementar política pública voltada ao desenvolvimento econômico em seu território e à integração regional com o Estado de Santa Catarina, configurando aporte voluntário adicional em infraestrutura de interesse comum; 



    Parágrafo segundo. Em caso de acréscimo do custo das obras além do valor previsto no inciso II, atualizado pelo IPCA a partir da data da homologação, o Estado do Paraná solicitará ao Estado de Santa Catarina a abertura de negociação entre os entes envolvidos para a definição de responsabilidade sobre o pagamento dos valores extraordinários”.



    (...)



    CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES COMUNS ENTRE AS PARTES As partes assumem as seguintes obrigações: 



    I - Fornecer todas as informações e documentos necessários e adotar as medidas cabíveis para garantir o bom andamento e a celeridade dos respectivos procedimentos, buscando a efetiva implementação das ações acordadas; 



    II- Negociar de boa-fé se houver a necessidade, nos termos da legislação aplicável e mediante prévia justificativa técnica e concordância das partes, a celebração de termos aditivos, obedecidos todos os critérios e parâmetros da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, considerando o montante previsto no inciso II da Cláusula Sexta (R$ 365.286.120,37 - trezentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e vinte reais e trinta e sete centavos); 



    III - Abster-se de ajuizar novas ações que tenham a mesma causa de pedir da ACO n.º 444 e AR n.º 3009, até que se verifiquem as condições resolutivas descritas no presente acordo; 



    IV - Buscar solução consensual para eventuais controvérsias decorrentes da interpretação ou execução deste acordo.



    (...)



    CLÁUSULA DÉCIMA. O presente Acordo, após as devidas validações internas e obtenção das autorizações prévias pelas autoridades administrativas, será submetido à homologação judicial, para produzir os efeitos acordados entre as partes.



    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O presente acordo não isenta as partes sucumbentes de arcar com as custas judiciais, despesas processuais e outros consectários legais relacionados à ACO n.º 444.



    (...)



    CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Este Acordo entra em vigor na data de sua assinatura e a produção de seus efeitos plenos dependerá da respectiva homologação judicial pelo Supremo Tribunal Federal, com prazo de vigência coincidente ao prazo de finalização das obras elencadas na CLÁUSULA TERCEIRA, confirmada com a manifestação do Estado de Santa Catarina nos termos da CLÁUSULA SÉTIMA. 



    CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As avenças constantes nas CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA e SEXTA, INCISO II E PARÁGRAFO PRIMEIRO, deste acordo, e no convênio a ser celebrado, implicam novação das obrigações constantes do título judicial constante da ACO n.º 444, sob a condição resolutiva de as partes cumprirem todas as obrigações previstas nos respectivos instrumentos. 



    Parágrafo primeiro. Rescindido o acordo, será resguardado ao Estado de Santa Catarina o direito de promover a prática dos atos processuais pendentes nos autos da ACO n. 444, a partir da fase atual em que se encontra, para cobrança integral e atualizada do valor constante do título judicial.



    Parágrafo segundo. Na hipótese de a condição resolutiva ser acionada, seja por inadimplemento total ou parcial das obrigações, ou em caso de anulação ou rescisão do presente Acordo ou do convênio dele decorrente, para fins de apuração de eventual saldo devedor ou credor, o pagamento ou a execução parcial das obrigações pactuadas deverá ser considerado, observando-se o princípio do adimplemento substancial. Nessa hipótese, caberá a análise da extensão do cumprimento da obrigação e do eventual prejuízo causado, a fim de se evitar medidas desproporcionais que comprometam o interesse público e a finalidade do ajuste, com o devido abatimento dos valores já executados ou pagos. 



    Parágrafo terceiro. Aplica-se o disposto no caput desta CLÁUSULA na hipótese de anulação ou rescisão, por qualquer hipótese, do presente Acordo ou do convênio decorrente da execução da CLÁUSULA SEGUNDA.



    CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. No período de vigência do presente acordo e no período de suspensão do curso das ações nele previstas, não correrá decadência do direito e nem prescrição das pretensões das partes.” (eDOC nº 793)



    Duas cláusulas da avença carecem de um exame pormenorizado. A primeira delas é a Cláusula Décima Quarta. Referida cláusula estipula, em seu caput, uma expressa novação da obrigação. Segundo disposto no art. 360, I, do Código Civil, a novação é uma forma de extinção da obrigação que, dentre outras formas ocorre por meio da celebração de “nova dívida para extinguir e substituir a anterior”. Veja-se o que reza a norma:



    Art. 360. Dá-se a novação:



    I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;



    II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;



    III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.



    Contudo, a citada cláusula também insere uma condição resolutiva à novação, o que suscita uma incompatibilidade entre seus próprios termos. Isso porque a consequência prevista para o inadimplemento das novas obrigações seria o retorno da eficácia do título judicial formado na ACO e a retomada do cumprimento de sentença relativo à obrigação que já havia sido novada e, portanto, extinta. Ocorre que, uma vez extinta a dívida originária, inexiste vínculo obrigacional a ser restituído, não se podendo mais falar em inadimplemento da prestação anterior.



    Consoante dispõe o art. 515, I e II, do CPC, as decisões homologatórias de autocomposição, judicial ou extrajudicial, constituem títulos executivos judiciais. Assim, eventual descumprimento do avençado deve ser resolvido mediante a execução do próprio acordo, que poderá, inclusive, prever sanções para o inadimplemento das obrigações nele fixadas.



    Ademais, a Cláusula Décima Quinta dispõe que “No período de vigência do presente acordo e no período de suspensão do curso das ações nele previstas, não correrá decadência do direito e nem prescrição das pretensões das partes”, em conflito com o que dispõe o art. 209 do Código Civil para prazos decadenciais legalmente previstos. Referida norma reza que “É nula a renúncia à decadência fixada em lei”.



    Ressalto, ademais, que o art. 487, III, “b”, do CPC estabelece que a homologação da transação implica extinção do processo com resolução do mérito. Entretanto, conforme redigido no termo de composição (Cláusula Quinta, inciso I), o feito permanecerá apenas suspenso por convenção das partes, situação admitida pelo art. 313, II e § 4º, do CPC, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias — limite que, contudo, não foi expressamente previsto no ajuste.



    Registro que a transação em exame refere-se ao cumprimento de acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, transitado em julgado em 12 de abril de 2022, que pôs fim a conflito judicial instaurado em 04 de outubro de 1991. Impõe-se, assim, a fixação de prazo máximo razoável para execução do ajuste, definido em 24 (vinte e quatro) meses, período suficiente para as necessárias alocações orçamentárias que viabilizem o seu cumprimento.



    No curso da execução do acordo, os Estados do Paraná e de Santa Catarina deverão, a cada 90 (noventa) dias, peticionar nestes autos para informar o andamento do cumprimento do ajuste, com a indicação do valor correspondente a cada intervenção realizada.



    Eventuais descumprimentos das obrigações fixadas nos termos do acordo e nesta decisão de homologação ensejarão a aplicação do que prevê o art. 139, IV, do Código de Processo Civil.



    As partes que celebraram a transação, Estados de Santa Catarina e do Paraná, encontram-se devidamente representados nos autos por Procuradores, nos termos do art. 75, II, do CPC, bem como o instrumento do acordo foi firmado em conjunto com os Governadores de ambas unidades da federação. Desse modo, a autocomposição deve ser homologada, com exceção das cláusulas acima indicadas, quais sejam: a Cláusula Quinta, inciso I; a Cláusula Décima Quarta; e a Cláusula Décima Quinta.



    Por outro lado, verifico que o Estado de São Paulo, litisconsorte no feito, afirmou, na Petição nº 121.758/2025 (eDOC nº 789, ID: 8c91afdf), “a existência de crédito em favor do ente paulista no valor histórico de R$53.952,28, cuja montante atualizado e com incidência de juros de mora previstos na decisão judicial perfaz a quantia de R$1.186.516,47, sendo R$237.890,09 referente ao principal corrigido e R$948.626,38 aos encargos da mora”. O ente federativo informa que extraiu tais valores a partir de manifestações que a ANP e a Petrobrás apresentaram nos autos.



    Na sequência, o ente subnacional sustenta possuir “interesse na autocomposição com o Estado do Paraná quanto ao percebimento destes”, embora não tenha participado da transação que tratou da forma de cumprimento da obrigação firmada no título judicial e ora submetida à homologação.



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, com com exceção das cláusulas indicadas na fundamentação, quais sejam: a Cláusula Quinta, inciso I; a Cláusula Décima Quarta; e a Cláusula Décima Quinta.



    Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta decisão, para o integral cumprimento das obrigações fixadas no termo de acordo e nesta decisão homologatória, período suficiente para as necessárias alocações orçamentárias que viabilizem o seu cumprimento.



    Os Estados do Paraná e de Santa Catarina deverão, a cada 90 (noventa) dias, peticionar nestes autos para informar o andamento de seu cumprimento, indicando o valor correspondente a cada intervenção realizada.



    O descumprimento das obrigações estabelecidas no acordo homologado e nesta decisão acarretará a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.



    Determino a intimação do Estado do Paraná para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do pleito de autocomposição ventilado pelo Estado de São Paulo na Petição nº 121.758/2025 (eDOC nº 789, ID: 8c91afdf).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente